Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-07.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800165-07.2021.8.14.0133

APELANTE: GLEISON ANTUNES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO CONFIRMADA ATRAVÉS DE CONSULTA AO SISTEMA SEEU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que a confissão extrajudicial aliada às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Incabível a redução da pena do apelante, não obstante a favorabilidade das circunstâncias judiciais, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Não se pode excluir a agravante da reincidência, uma vez que a certidão constante dos autos contém registro de uma ação penal, a qual, segundo pesquisa realizada em consulta ao SEEU, transitou em julgado, não tendo o réu, ainda, cumprido a reprimenda em sua totalidade. Em que pese o trânsito em julgado não constar da antedita certidão, nada impede que o magistrado o consulte no sistema informatizado do Tribunal, de acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Superior.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLEISON ANTUNES DE SOUSA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Marituba/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20.01.2021, policiais militares estavam em ronda pela cidade quando receberam uma denúncia anônima relatando a venda de drogas em uma residência. Os policiais se deslocaram ao endereço apontado e observaram uma intensa movimentação no imóvel. Ato contínuo, os agentes abordaram o acusado, o qual afirmou que morava na casa e franqueou a entrada dos policiais. Durante a revista, os militares encontraram, dentro do quarto, em uma gaveta, um saco plástico com duas pedras de cocaína, pesando o total de 75,1 g. Em sede policial, o denunciado alegou que a droga não era sua e afirmou que divide o quarto com seu sobrinho.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tidos com cautela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia a
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da lei nº 11.343/2006
, eis que apenas foram encontrados supostos entorpecentes, não sendo encontrado dinheiro, balanças ou outro objeto comumente utilizado por traficantes.

Requer, ainda,
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração de apenas uma circunstância desfavorável, sendo a natureza da droga intrínseca ao crime em tela; bem como, pede seja
afastada a agravante da reincidência
, dado que o Juízo
a quo
não juntou a certidão do trânsito em julgado, tampouco qualquer documentação que ateste o cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Art. 28 da Lei Antidrogas

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tidos com cautela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia a
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da lei nº 11.343/2006
, eis que apenas foram encontrados supostos entorpecentes, não sendo encontrado dinheiro, balanças ou outro objeto comumente utilizado por traficantes.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 7494517 - fl. 30 dos autos digitalizados) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7494561 - fl. 195 dos autos digitalizados), este último que atesta o resultado positivo para
cocaína, confirmando a apreensão de 02 porções de substância petrificada branca pesando 75,1 gramas e embalada em plástico branco com detalhes em azul e vermelho.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Marcio Alexandre da Silva Gomes declarou que os populares acionaram a polícia, pois estavam inquietos com a venda de entorpecentes na residência. Que foram até a residência e fizeram busca, que encontraram uma quantidade de entorpecentes, que ele disse que seria de seu sobrinho. Que a porção de droga não estava fracionada, que era semelhante a pó de cocaína, que foi encontrada a substância em uma cômoda no quarto, que o sobrinho não se apresentou para prestar esclarecimentos, que eles fizeram diligências na casa da namorada do sobrinho, mas não o localizaram. Que no momento que chegaram na residência não havia nenhuma movimentação. Que a movimentação relatada diz respeito a um relato de um cidadão, que a entrada no imóvel foi permitida pelo morador, que no quarto ele disse que dormiam ele e o sobrinho, que não reviraram a casa, mas perguntaram onde ele passava mais tempo, e fizeram a busca no quarto, que a droga era pó de cocaína, que a residência é de alvenaria, mas era simples. Que o acusado disse que a droga era do sobrinho dele, que ele estava tranquilo no momento da prisão, não parecia entorpecido

A testemunha Jhonny Ataíde da Costa declarou que estavam em ronda e foram informados por um nacional que havia intenso fluxo numa residência, que perguntaram se poderiam fazer uma busca e ele permitiu, que perguntou onde ficavam as coisas pessoas dele, e que localizou uma substância semelhante a pó de cocaína, que ele disse que era do sobrinho dele, que ele não possuía sinais de ter usado substância entorpecente, que não havia escutado antes do Gleison, que não tinha ouvido antes falar do acusado ser usuário de drogas, que não havia movimentação na casa quando chegaram, que já tinha ouvido falar do apelido do sobrinho, mas não relacionado a tráfico. Que a entrada foi permitida pelo morador no imóvel, e foi permitida a busca, que não havia outra pessoa na casa, que a droga estava fracionada, mas não lembra se estava em sacolas ou barra, mas era um volume só, que foram até a casa da namorada e que o acusado foi junto, e chegando lá não localizaram o sobrinho, que não averiguaram a ficha do sobrinho Mateus, pois não sabiam o nome completo, que a residência era simples, não havia bens valiosos, que foi só um cidadão que abordou eles e deu as características exatas da casa, que ele ficou tranquilo quando os policiais chegaram na residência, mas que ficou nervoso quando a droga foi localizada, que não dava para identificar se a droga estavam nos pertences do Gleison ou de seu sobrinho, que a droga estava em uma cômoda que ficava de frente para as camas

A testemunha Levi Luiz Nazaré Monteiro declarou que estavam em rondas e receberam a denúncia de que havia tráfico de entorpecentes na residência, que a denúncia receberam via populares, moradores da área, que quando chegaram ao local e que havia uma senhora na residência que era tia dele, que perguntaram se poderiam fazer a averiguação e que foi autorizado, que perguntaram onde é que ele dormia e apontou o quarto dele, ele disse que dormia no quarto c ele um sobrinho dele e falou que a droga era do sobrinho dele, que quando chegaram lá não havia movimentação nenhuma na casa, que o réu não apresentava sinais de consumo de substância entorpecente, que não conhecia o acusado nem ouvido falar dele. Que houve permissão para adentrar no imóvel, que uma tia dele assistiu eles adentrarem o imóvel, que não havia objetos de valores no imóvel, que a droga estava em barra, não encontrou dinheiro no imóvel, que havia duas camas lá, que o acusado falou que dormia ele e o sobrinho dele, que a cômoda ficava entre as duas camas, que se recorda apenas de uma cômoda, que em nenhum momento assumiu a autoria da droga, sempre dizia que era do sobrinho dele, que não localizaram o sobrinho na casa do sobrinho dele.

A testemunha Izabel da Silva Cardoso afirmou que viu a polícia chegando na casa do denunciado. Disse que ele usava tornozeleira. Declarou que não viu a entrada dos policiais na casa, quando notou eles já estavam dentro. Afirmou que moravam três pessoas na casa, que o acusado morava com os pais. Declarou que Mateus não morava mais lá. Disse que ele já morou, mas não na época dos fatos. Declarou que nunca presenciou alguém indo pegar ou comprar drogas. Afirmou que o acusado é usuário a muito tempo.

Já o apelante, em Juízo, declarou que foi preso em sua casa, quando estava sozinho. Afirmou que as drogas estavam no quarto, na gaveta. Declarou que acharam uma sacola que estava dentro da gaveta, que já tinha visto lá e que os entorpecentes eram seus.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Destaque-se que, em seu interrogatório judicial, o réu assumiu a posse da droga, o que corrobora o conjunto probatório colhido em Juízo.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Requer, ainda,
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração de apenas uma circunstância desfavorável, sendo a natureza da droga intrínseca ao crime em tela; bem como, pede seja
afastada a agravante da reincidência
, dado que o Juízo
a quo
não juntou a certidão do trânsito em julgado, tampouco qualquer documentação que ateste o cumprimento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 247/257 dos autos digitalizados):

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n. 0021696-05.2006.8140133, entretanto, a fim de evitar o bis in idem, estes serão analisados somente para fins de reincidência. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício do réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, entendo como favoráveis, eis que normais ao delito em questão. Quanto a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006) entendo como desfavorável, considerando que trata-se de cocaína cujo potencial de vício é superior a outros tipos de drogas.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Considerando que o acusado confessou o crime, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, que o denunciado é reincidente (0021696-05.2006.8140133,) incide a agravante prevista no art. 61, I do CP, pelo que realizo a compensação entre as mesmas, seguindo entendimento do STJ:

(...)

Diante disto, mantenho a pena no quantum de 6 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, tem-se como pena definitiva o quantum de 6 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

DO REGIME APLICADO

Em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende pela inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado para os crimes constantes na Lei 8.072/1990, deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMI-ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 anos e 03 meses de reclusão
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo ao norte referido atestou a apreensão de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário, confirmando a apreensão de
02 porções de substância petrificada branca pesando 75,1 gramas e embalada em plástico branco com detalhes em azul e vermelho
, quantidade esta considerada alta.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Também não procede o requerido
afastamento da agravante da reincidência
.

A certidão de fls. 151/152 contém registro criminal da ação penal de nº 0021696-05.2006.8.14.0133, a qual, segundo pesquisa realizada em consulta ao SEEU, transitou em julgado no dia 30.04.2007, não tendo o réu, ainda, cumprido a reprimenda em sua totalidade.

Em que pese o trânsito em julgado não constar da antedita certidão, nada impede que o magistrado o consulte no sistema informatizado do Tribunal,
verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DELITOS CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES E DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSULTA AO SISTEMA JUDICIÁRIO PARA MERA VERIFICAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Paraná na internet, verifica-se que, após proferida a sentença penal condenatória, em relação ao paciente, houve de fato o trânsito em julgado relativo ao Processo n. 2006.70.02.011032-0. 2. Não há ofensa ao princípio da imparcialidade, porquanto o Julgador apenas consultou o sistema informatizado colocado à sua disposição no Juízo de primeiro grau, tendo em vista a existência de um registro nos autos, que poderia ser considerado como maus antecedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 314.375/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022